Tribunal: STF
Processo: ARE 1354512
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/1971. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. 



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, “esbarra na cláusula final do inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal a tomada do salário mínimo como parâmetro de cálculo de multa”. (RE 445.282, Rel. Min. Marco Aurélio).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.